Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-66.2017.8.11.0038
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000533-66.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 546.805.498-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALTISONE FERREIRA LEAL - CPF: 329.622.311-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000533-66.2017.8.11.0038

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SEQUELA FÍSICA OU MORAL - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o acidente de trânsito possa acarretar desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não restou demonstrado que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000533-66.2017.8.11.0038

Apelação nº
0000533-66.2017.8.11.0038

Apelante
:
JOSE VIEIRA DE SOUZA

Apelada
: ALTISONE FERREIRA LEAL

Vara Única da Comarca de Araputanga

RELATÓRIO

Recurso de apelação
interposto por
JOSE VIEIRA DE SOUZA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por
JOSE VIEIRA DE SOUZA

em desfavor de
ALTISONE FERREIRA LEAL.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para
condenar a parte requerente ao pagamento da quantia de R$334,07 a título de dano material emergente, com correção monetária pelo IPCA-E (RE 870942 – STF), desde o evento danoso (Súmula 43 STJ), e juros de mora (1% a.m.) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002 e Súmula 54 do STJ.
Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor
da condenação
.

Apelação
(Id. 164773354): Suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, busca, em síntese, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do acidente sofrido.

Contrarrazões
não apresentadas

(
Certidão -
Id.
165539157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000533-66.2017.8.11.0038

Apelação nº
0000533-66.2017.8.11.0038

Apelante
:
JOSE VIEIRA DE SOUZA

Apelada
: ALTISONE FERREIRA LEAL

Vara Única da Comarca de Araputanga

V O T O

O autor propôs a Ação de Indenização, ao argumento de que o requerido, ao fazer um cruzamento, atingiu a motocicleta do requerente com seu veículo.

O autor, em sua apelação, busca a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

De início, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Isso porque
sabe-se que a finalidade da prova deve ser avaliada pelo juiz da causa, que poderá indeferir aquelas que se mostrarem impertinentes à solução do litígio, tal como a aqui postulada, o que afasta o alegado cerceamento do direito de defesa.

Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Pois bem. No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral

no autor.

O requerente não apresentou exame ou laudo médico que demonstre a ocorrência de lesões físicas ou psicológicas.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora o acidente de trânsito possa acarretar desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não restou demonstrado que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral.

Nesse sentido:

Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Culpa incontroversa da ré pelo evento. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar os danos sofridos. Dano material não comprovado nos autos
. Dano moral que também não restou demonstrado. Mero aborrecimento que não é apto a gerar ofensa passível de indenização, não havendo prova de que o acidente tenha ocasionado qualquer sequela física ou moral nos ocupantes do veículo.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP;

Apelação Cível 1004291-50.2021.8.26.0047; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 17/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - CONSERTO DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA - ADOÇÃO DO ORÇAMENTO INTERMEDIÁRIO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO

- Provados que os danos apontados são decorrentes do acidente, bem como tendo sido apresentados três orçamentos com o valor do respectivo reparo, a parte ré deve ser condenada ao pagamento de danos materiais no montante do orçamento de valor intermediário apresentado pela parte autora.

- O dano moral, assim compreendido todo o dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento em razão da perda do veículo envolvido no acidente, especialmente porque essa é a única causa de pedir dessa pretensão, considerando, ainda, que a parte autora sequer faz prova de que se feriu no momento do evento danoso.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.059619-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 25/05/2023)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pelo autor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023